Tribunal: TJDFT
Processo: 0748276-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748276-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SANDY AUTO MECANICA LTDA - ME, SANDRA REGINA BORGES CASAGRANDE, ADALBERTO RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos da execução de título extrajudicial n° 0017955-50.2015.8.07.0001 (instaurado pelo agravante em face de SANDY AUTO MECÂNICA LTDA-ME e OUTROS, ora agravados), decisão nos seguintes termos: “No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, contudo, sem êxito. Desse modo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica da executada, ficando o pedido condicionado à indicação concreta de bens a serem penhorados. Ressalto que o mero transcurso não é razão para a reiteração das pesquisas. Neste sentido, transcrevo precedente recente deste E. Tribunal. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE CONSULTA VIA BACENJUD. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se identifica, com base unicamente no tempo decorrido desde a última consulta realizada no sistema, razoabilidade na realização de nova diligência pelo BACENJUD, quando, tendo sido infrutíferas as últimas pesquisas/diligências realizadas com e sem o auxílio do Juízo, não foi carreada aos autos qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica dos Devedores. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n.1187748, 07079205120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/07/2019, Publicado no PJe: 30/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Colaciono, ainda, precedente do Superior Tribunal de Justiça. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fático-probatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) Intime-se. Suspendo, desde já, o feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, inciso III, do NCPC, ficando ainda suspensa, nesse período, a prescrição, nos termos do §1o do mesmo dispositivo. No período, os autos ficarão provisoriamente arquivados, na própria vara, com o prazo prescricional suspenso na forma do art. 921, § 1o, do CPC. Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem que o exequente indique precisamente bens do executado, fica, desde já, determinado o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2o do CPC, independente de novo despacho, ocasião em que terá início a prescrição intercorrente a que alude o art. 921, § 4o, do CPC.” (ID 21234149, p. 377– grifei). Nas razões (ID 21234143), diz a instituição financeira agravante que “ajuizou Execução de Título Extrajudicial objetivando a satisfação do crédito decorrente da Cédula de Crédito Comercial no 40/00277-2”; que, “seguindo o regular trâmite do processo, devido ao não pagamento da dívida, bem como a ausência de indicação de bens passíveis de penhora pelos Agravados, o MM. Juízo de primeira instância determinou que fossem realizadas tentativas de penhora de bens em nome dos Agravados”; e que, tendo em vista que “a última pesquisa RENAJUD foi realizada em 09/01/2018 (ID 12465391), o Agravante requereu ao MM. Juízo a realização de nova pesquisa no referido sistema, a qual foi indeferida pela decisão agravada”. Sustenta ser “permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor. O Código de Processo Civil também positivou no artigo 6a o princípio da cooperação, logo, todas as partes devem colaborar entre si para a razoável duração do processo”. E “para que o Agravante obtenha todos os meios lícitos de sanar o débito em aberto, é necessário o auxílio do Poder Judiciário para este fim, visto que sem a atuação do Estado-Juiz, não é possível o conhecimento pleno da situação patrimonial dos Agravados”, pleito que “encontra amparo nos artigos 772, inciso III e artigo 773, parágrafo único do Código de Processo Civil”; “utilização do sistema RENAJUD para a localização de bens pertencentes à parte devedora atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual”; “última pesquisa ao sistema RENAJUD foi realizada em 09/01/2018 (ID 12465391), tendo decorrido um lapso temporal significativo para justificar a realização de novas pesquisas”. Afirma, por fim, que satisfeitos os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo ativo: “o pleito do ora Agravante, além do fato de estar em sintonia com o entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não possui os óbices previstos nos incisos III e IV, do artigo 932, do Código de Processo Civil” Ao final, requer: “a) seja recebido o presente Agravo de Instrumento e deferida a formação, na forma do artigo 1.017, §5o do Código de Processo Civil, por se tratar de processo eletrônico; b) seja concedido o efeito suspensivo ativo pleiteado, a fim de que se seja suspensa a decisão do juízo a quo, bem como deferido o efeito ativo, a fim de que seja substituída a decisão negativa proferida por nova decisão deferindo a consulta ao sistema RENAJUD, em nome dos Agravados; c) sejam os Agravados intimados por meio de seu representante legal para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal; d) seja enfim, reformada a r. decisão agravada, para que seja determinada a realização de consulta ao sistema RENAJUD, a fim de localizar bens em nome dos Agravados” (ID 21234143, p. 17). Preparo regular (ID 21234150). Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão que, em sede de execução de título executivo extrajudicial, indeferiu pedido de renovação de busca de veículos via sistema RENAJUD); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Pugna a instituição financeira agravante pelo “efeito suspensivo ativo pleiteado, a fim de que se seja suspensa a decisão do juízo a quo, bem como deferido o efeito ativo, a fim de que seja substituída a decisão negativa proferida por nova decisão deferindo a consulta ao sistema RENAJUD, em nome dos Agravados”, transcurso de tempo desde a realização da última pesquisa de bens em nome dos agravados (em 09/01/2018) suficiente a justificar nova pesquisa via sistema RENAJUD. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores de antecipação da tutela recursal. Consoante relatado, a agravante insurge-se contra decisão que indeferiu pedido de realização de nova pesquisa de veículos via sistema RENAJUD dada a não comprovação de modificação da situação econômica dos agravados. Na origem, cuida-se de execução de título executivo extrajudicial (cédula de crédito comercial), ajuizada em maio de 2015, na qual realizadas, em 19.1.2018, última pesquisa de bens e ativos financeiros em nome dos agravados via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID 12465391, autos originários). Em 10.7.2018, a instituição financeira exequente/agravante, diante da não localização de bens suficientes passíveis de penhora, requereu a suspensão do feito pelo prazo de um ano (ID 19601620, autos originários), o que deferido pelo juízo a quo em 17.7.2018, com a ressalva de que “transcorrido esse prazo, sem a indicação efetiva de bens, os autos serão remetidos ao arquivo” (ID 19782939, autos originários). Em 5.8.2019, autos encaminhados ao arquivo provisório (ID 41576254, autos originários). Em 29.11.2019, um ano e quatro meses após a realização da pesquisa ocorrida em 19.1.2018, a instituição financeira exequente/agravante requereu nova pesquisa de existência e penhora de ativos financeiros em nome dos executados/agravados via sistema BACENJUD (ID 51103928, autos originários), pleito indeferido pelo juízo a quo sob o fundamento de que diligência “realizada nestes autos em janeiro do presente ano” (ID 51130986, autos originários). Em 19.10.2020, a instituição financeira exequente/agravante, sem maiores justificativas, requereu realização de nova consulta via sistema RENAJUD acerca da existência de veículos em nomes dos executados/agravados (ID 74951282, autos originários), pleito indeferido, em 20.10.2020, por força da decisão ora agravada (ID 75097017, autos originários). Pois bem. Conforme amplamente já definido por esta Corte de Justiça, “os sistemas conveniados com o Tribunal, a exemplo do Bacenjud, Renajud, Infojud e eRIDFT, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais” (Acórdão 1292203, 07278554320208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que concerne ao BACENJUD, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de possibilidade de reiteração de pedido de penhora via Sistema BACENJUD desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 3. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto a ausência de demonstração da alteração na situação financeira do executado. Súmula no 7 do STJ. 4. ( ) 5. ( ) 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa” (AgInt no AREsp 1494995/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019). Este também tem sido o entendimento desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DE RAZOABILIDADE. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1248639, 07194400820198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 29/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disto, bem fixado pela Corte Infraconstitucional que mero decurso de tempo não é suficiente para determinar a reiteração da pesquisa: Além disto, bem fixado pela Corte Infraconstitucional que mero decurso de tempo não é suficiente para determinar reiteração da pesquisa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON LINE. SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste a alegada violação dos arts. 458 e 535, II do CPC/1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. 2. É entendimento das Turmas que compõe a Primeira Seção desta Corte Superior de que é cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada. Precedentes: AgInt no REsp. 1.479.999/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 28.6.2018; REsp. 1.653.002/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.4.2017. 3. No caso dos autos, o segundo pedido foi indeferido pelo Magistrado de piso, cuja decisão foi mantida pelo Tribunal Regional, mormente porquanto, da análise das circunstâncias fáticas da causa, constatou-se que não houve alteração da situação econômica do executado. Com efeito, verifica-se que a reversão da conclusão alcançada na instância ordinária não se revela possível em sede de Recurso Especial, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, circunstância obstada pela Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp. 1.600.344/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 19.10.2016; AgRg no REsp. 1.406.895/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.12.2013. 4. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1024444/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 10/05/2019). Entendimento que pode ser aplicado analogicamente à hipótese de reiteração de pedido de pesquisa de bens via sistema RENAJUD. É dizer, demonstrados pelo exequente/agravante indícios que apontem a existência da alteração patrimonial dos executados/agravados, cabível reiteração da diligência. Ocorre que, no caso, não obstante última pesquisa para localização de bens em nome dos executados/agravados tenha ocorrido há pouco mais de dois anos, exequente/agravante que não apresentou nenhum dado ou fato que signifique ou mesmo indique alteração na situação patrimonial dos executados/agravados e nenhuma indicação de que tenha envidado algum esforço no sentido, limitando-se ao requerimento em discussão. De se ver que efetivação de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS BACENJUD/ RENAJUD. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 1. É dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens da devedora capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução/cumprimento de sentença se realiza no interesse daquele. 2. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração das pesquisas efetuadas pelo Juízo, sem que o credor tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer modificação na situação econômica da executada, que sequer foi localizada, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo em relação à pesquisa anterior. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1221229, 07224809520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. NOVA CONSULTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Caso a parte exequente não comprove que sequer diligenciou no sentido de evidenciar a modificação da situação econômico-financeira do executado, seu pedido de renovação da tentativa de indisponibilização eletrônica dos bens do devedor não merece ser acolhido. 2. Recurso conhecido e desprovido” (TJDFT - 07044787720198070000, Relatora SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que indefiro o efeito suspensivo ativo pleiteado. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 18 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora